Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO TIDEM. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado ao exercício de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho e impedido de exercer outra atividade remunerada, seja no âmbito público ou privado.
2 - Não subsiste a alegação de boa fé da ré quando fica comprovado que optou pelo TIDEM, mas recebeu a referida gratificação em período que laborou em outra empresa privada, em afronta à vedação legal.
3 - O direito da Administração pública de rever seus próprios atos declarando-os ilegais, quando deles decorre efeito favorável ao particular, decai em cinco anos, salvo má-fé (art. 54 da Lei 9.784/99), que foi comprovada no caso em apreço. Rejeitada a prejudicial de decadência.
4 – O termo inicial para contagem do prazo prescricional se dá quando efetivamente o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor da servidora. Na espécie, foi instaurado o Processo Administrativo n. 0080-009573/2017, que deu ciência ao Distrito Federal de que a servidora havia recebido irregularmente valores a título de TIDEM, tendo ele procedido à cobrança pela via administrativa em 29/10/2018 e em Juízo em 06/11/2019. Assim, entre a ciência do pagamento indevido e sua cobrança não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
5 – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.